Tribunal: TJSP
Processo: 2144386-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Reconhecimento e Extinção de União Estável – Liquidação de Sentença- Decisão que reconheceu a litigância de má-fé do réu e lhe aplicou a multa no valor correspondente a 10 salários mínimos, em razão do não cumprimento da decisão que determinou a apresentação dos documentos solicitados pelo perito judicial - Inconformismo do réu, alegando, basicamente, o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Reconhecimento e Extinção de União Estável – Liquidação de Sentença- Decisão que reconheceu a litigância de má-fé do réu e lhe aplicou a multa no valor correspondente a 10 salários mínimos, em razão do não cumprimento da decisão que determinou a apresentação dos documentos solicitados pelo perito judicial - Inconformismo do réu, alegando, basicamente, o descabimento da multa aplicada, visto que tratam-se de documentos técnicos e específicos, os quais demandam de profissional capacitado e, devido ao fechamento dos estabelecimentos comerciais, inclusive do escritório de contabilidade, em razão da pandemia, ficou impossibilitado de obtê-los – Descabimento – Réu que foi intimado por diversas vezes para a apresentação da documentação necessários para a realização da perícia e prosseguimento do feito, todavia, permaneceu inerte – Litigância de má-fé caracterizada - Multa aplicada de forma adequada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144386-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
FERNANDO AUGUSTO GALDINO, é agravada ROSELI RODRIGUES DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) E ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144386-94.2020.8.26.0000 -C
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2144386-94.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FERNANDO AUGUSTO GALDINO
AGRAVADA: ROSELI RODRIGUES DE OLIVEIRA
JUIZ: DIEGO MIGLIORINI JUNIOR
VOTO No 22.988
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de
Reconhecimento e Extinção de União Estável
Liquidação
de
Sentença-
Decisão
que
reconheceu a litigância de má-fé do réu e lhe
aplicou a multa no valor correspondente a 10
salários
mínimos,
em
razão
do
não
cumprimento da decisão que determinou a
apresentação dos documentos solicitados pelo
perito judicial - Inconformismo do réu,
alegando, basicamente, o descabimento da
multa
aplicada,
visto
que
tratam-se
de
documentos técnicos e específicos, os quais
demandam de profissional capacitado e, devido
ao fechamento dos estabelecimentos comerciais,
inclusive do escritório de contabilidade, em
razão da pandemia, ficou impossibilitado de
obtê-los
Descabimento
Réu que foi
intimado
por
diversas
vezes
para
a
apresentação da documentação necessários
para a realização da perícia e prosseguimento
do
feito,
todavia,
permaneceu
inerte

Litigância de má-fé caracterizada - Multa
aplicada de forma adequada
Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Itapetininga,
em Ação de Reconhecimento e Extinção de União Estável, proposta por ROSELI
RODRIGUES DE OLIVEIRA contra FERNANDO AUGUSTO GALDINO que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144386-94.2020.8.26.0000 -C
3
fase de liquidação de sentença, reconheceu a litigância de má-fé do réu e lhe aplicou
a multa no valor correspondente a 10 salários mínimos, em razão do não
cumprimento da decisão que determinou a apresentação dos documentos solicitados
pelo perito judicial.
Alega o agravante, em síntese, o descabimento
da multa aplicada, visto que se trata de documentos técnicos e específicos, os quais
demandam de profissional capacitado e, devido ao fechamento dos estabelecimentos
comerciais em razão da pandemia, inclusive, do escritório de contabilidade, ficou
impossibilitado de obtê-los.
Dispensadas as informações do MM Juiz da
causa, a agravada apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
Cuida-se de Agravo de Instrumento que busca a
reforma da decisão que condenou o réu no pagamento de multa por litigância de má-
fé em razão do não cumprimento da decisão que determinou a apresentação dos
documentos solicitados pelo perito judicial.
Sem razão o agravante.
Da análise dos autos, verifica-se que a agravada
ajuizou o presente incidente de liquidação da sentença proferida nos autos principais
da Ação de Reconhecimento e Extinção de União Estável que determinou a partilha
do valor econômico das quotas sociais pertencentes ao agravante em relação à
empresa J.F.A. GUINCHOS E SERVIÇOS GERAIS LTDA.
Determinada a realização da perícia para
apuração das referidas quotas e nomeado o perito judicial, este solicitou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144386-94.2020.8.26.0000 -C
4
apresentação dos documentos necessários a realização da perícia, consistentes no
balanço patrimonial da empresa, extratos bancários, certidões negativas de débitos
junto ao Município, Estado, Federação, débito trabalhistas, INSS e FGTS.
Intimado o agravante para a apresentação dos
documentos solicitados, este manteve-se inerte.
Assim,
considerando que os documentos
solicitados para a realização da perícia são essenciais para o deslinde do feito e que o
agravante, intimado por diversas vezes, não cumpriu o quanto determinado, nem
apresentou justificativa para tanto, mantendo-se inerte, incontroversa a caracterização
da litigância de má-fé praticada pelo agravante, nos termos do nos termos do art. 80,
inciso V, do Código de Processo Civil, como bem decidiu o MM Juiz de Primeira
Instância.
E não há como acolher as alegações do
agravante de que o não cumprimento da determinação judicial ocorreu em razão do
fechamento do comércio em março de 2020, pois, como bem observado pela
agravada nas contrarrazões de recurso, a primeira intimação do agravante para
apresentação dos documentos solicitados ocorreu em dezembro de 2019.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator